Tribunal: STF
Processo: Rcl 39904
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO NA ORIGEM POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, CPC. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PROCESSO APONTADO COMO PARADIGMA DE ÍNDOLE SUBJETIVA. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO INTEGRADA PELO RECLAMANTE. INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA LIMINARMENTE IMPROCEDENTE.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Ana Maria Leite Bazilio contra decisão da Vara Cível da Comarca de Mesquita proferida nos autos do processo 0001831-63.1983.8.19.0038, para a preservação da autoridade da decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli na Reclamação 13.382 e por suposta violação aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da ampla defesa 
    Narra a reclamante, em síntese, que teve seu processo de inventário extinto pelo juízo de origem em virtude do abandono da causa por mais de 30 dias, na forma do art. 485, III, do CPC.
    Relata que a extinção do feito ocorreu de forma equivocada, uma vez que a autora da causa não foi intimada para dar andamento ao feito, e que não promovia manifestação nos autos pois estaria diligenciando para a juntada do CPF do inventariado exigido por lei.
    Aduz que ao assim proceder a decisão reclamada ofendeu a jurisprudência desta Corte sobre a matéria, notadamente a decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli na Reclamação 13.832.
    Sustenta que o juízo reclamado “não teve a paciência de dar oportunidade para pelo menos prosseguir o feito, que na verdade, como já mencionado, não foi descoberto o CPF do inventariado já no final do feito, o que contraria o princípio da dignidade da pessoa humana e até o princípio da ampla defesa no que tange a falta de documento, que foi amplamente manifestado pela exigência do Juízo”. 
    Requer, por fim, “o acolhimento da reclamação à luz da CF/88 e da jurisprudência selecionada acima declinada da lavra do Ministro Presidente do STF, em razão do princípio da ampla defesa e do contraditório, e ainda pelo princípio da dignidade da pessoa humana ”. 
    Pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela reclamante, pontuo que o artigo 63 do Regimento Interno desta Corte prevê que “o pedido de assistência judiciária será deferido ou não, de acordo com a legislação em vigor”.
    Conforme dispõem os artigos 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, na linha do que previa o revogado artigo 4º da Lei 1.060/1950, a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo próprio ou de sua família. Para melhor exame, transcrevo os referidos normativos, in verbis: 
    “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
    (...)
    Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
    § 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
    § 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”
    A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que basta às pessoas físicas a mera declaração de que não tem condições de arcar com os gastos de processo judicial para obtenção do benefício, responsabilizando-se, no entanto, civil e criminalmente, pela veracidade das informações, in verbis: 
    “ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA E CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. O acesso ao benefício da gratuidade, com todas as conseqüências jurídicas dele decorrentes, resulta da simples afirmação, pela parte (pessoa física ou natural), de que não dispõe de capacidade para suportar os encargos financeiros inerentes ao processo judicial, mostrando-se desnecessária a comprovação, pela parte necessitada, da alegada insuficiência de recursos para prover, sem prejuízo próprio ou de sua família, as despesas processuais. Precedentes. Se o órgão judiciário competente deixar de apreciar o pedido de concessão do benefício da gratuidade, reputar-se-á tacitamente deferida tal postulação, eis que incumbe, à parte contrária, o ônus de provar, mediante impugnação fundamentada, que não se configura, concretamente, o estado de incapacidade financeira afirmado pela pessoa que invoca situação de necessidade. Precedentes.” (RE 245.646-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13/02/2009) 
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO JUSTIÇA GRATUITA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 
    I - É pacífico o entendimento da Corte de que para a obtenção de assistência jurídica gratuita, basta a declaração, feita pelo próprio interessado, de que sua situação econômica não lhe permite ir a Juízo sem prejudicar sua manutenção ou de sua família. Precedentes. 
    II - Agravo regimental improvido.” (AI 649.283-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ de 19/09/2008) 
    A gratuidade de justiça remete à noção de um mínimo existencial, possibilitando àqueles com insuficiência de recursos que não sejam privados, indevidamente, do direito de acesso à justiça (artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição da República). 
    No caso, a reclamante pugna pela concessão da gratuidade de justiça, justificando o pedido com base em sua condição de hipossuficiência econômica.
    Dessa forma, defiro o benefício de gratuidade de justiça pleiteado, nos termos do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil. 
    Superada a questão preliminar, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis: 
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. 
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. 
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal. 
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. 
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. 
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”
    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a sua natureza eminentemente excepcional. De fato, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja quando limita sua incidência às hipóteses listadas, numerus clausus, no artigo 988, seja quando condiciona seu cabimento ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias.
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem.
    In casu, verifico que a irresignação da parte Reclamante encontra óbice processual que conduz à negativa de seguimento desse instrumento.
    A parte não indicou especificamente qualquer paradigma vinculante, bem como não demonstrou eventual usurpação de competência desta Corte, não subsistindo fundamento constitucional que autorize o ajuizamento da reclamação. 
    Decerto é que, no bojo da petição inicial, a reclamante discorre sobre a sua irresignação contra a decisão proferida pela Vara Cível da Comarca de Mesquita, sustentando violação a diversos princípios constitucionais. 
    No entanto, a reclamação é instrumento de argumentação jurídica estrita, e, portanto, deve a parte reclamante apontar especificamente qual precedente vinculante deste Supremo Tribunal Federal foi violado, justificando a pertinência entre o caso concreto e a decisão pretérita paradigma.
    Nesse sentido, a reclamação não consiste em via processual adequada para veicular o conflito jurídico apresentado pel reclamante, ao menos nos termos em que apresentados na petição inicial. 
    O objetivo da reclamação não é, conforme pacífico entendimento deste Tribunal, verificar o acerto ou desacerto do ato reclamado. Em resumo, esta ação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual.” (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 05/08/2011).
    A jurisprudência desta Corte é uníssona neste sentido, conforme extrai-se dos seguintes precedentes, in verbis : 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXTENSÃO DO PRÊMIO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL AOS INATIVOS. SÚMULA VINCULANTE 20. PRECEDENTES DA REPERCUSSÃO GERAL. ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA APONTADO. INEXISTÊNCIA. 1. Inexiste a indispensável pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sendo incabível o manejo de reclamação no presente caso. Precedentes. 2. Não bastasse, a reclamação não se presta a funcionar como sucedâneo recursal, sendo certo ainda, nessa perspectiva, que não cabe ao Supremo Tribunal Federal a imediata revisão do acerto ou desacerto de decisões proferidas pelo Juízo singular. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 26.154-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 30/08/2017, grifei) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. NOMEAÇÃO E POSSE DE SERVIDOR PÚBLICO. ADC 4. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA ESTRITA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende que inexiste relação de estrita pertinência entre o acórdão prolatado na ADC 4 e decisão que determina a nomeação e posse de servidor público, porque nesse caso o pagamento de vencimentos é apenas efeito secundário da investidura. 2. A reclamação não substitui o recurso cabível para aferir o acerto ou desacerto da decisão reclamada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 6.546-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014, grifei) 
    Demais disso, no tocante à alegada ofensa à autoridade da decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli na Reclamação 13.382, carece a reclamante de legitimidade para arguí-la. Isso porque a mencionada decisão produziu efeitos somente inter partes e a reclamante não integrou a referida relação jurídica processual. 
    Sob esse aspecto, saliento que esta Corte firmou entendimento no sentido de que são legitimados à propositura de reclamação constitucional todos aqueles que sejam prejudicados por atos contrários às decisões que possuam eficácia vinculante e geral. Contudo, se o precedente tido por violado foi tomado em julgamento de alcance subjetivo, somente é legitimada ao manejo da reclamação a parte que compôs a relação processual indicada como paradigma. Nesse sentido, in verbis:
    “RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. CAUSA DE PEDIR ESGOTADA PELA LIMINAR DEFERIDA NA RECLAMAÇÃO 23.457/PR, REFERENDADA PELO PLENÁRIO DESTA CORTE. OFENSA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA QUESTÃO DE ORDEM NO INQ 4.130. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO INTEGRADA PELO RECLAMANTE. NÃO CABIMENTO. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 24. CONTROVÉRSIA SOBRE A CORRETA TIPIFICAÇÃO PENAL DOS FATOS NARRADOS NA DECISÃO RECLAMADA. INVIABIABILIDADE. 
    1. A causa de pedir da presente reclamação usurpação da competência do STF foi esgotada, e a questão foi resolvida com a avocação dos autos de Busca e Apreensão 500661729.2016.4.04.7000/PR (e processos conexos) a esta Corte, nos termos da liminar deferida na Reclamação 23.457/PR, decisão referendada pelo Plenário em 31.3.2016. Com a submissão do procedimento, e demais conexos, ao crivo deste Supremo Tribunal Federal, qualquer invocação de nulidade haveria de ser apresentada diretamente ao relator naqueles autos respectivos, não sendo a reclamação, repita-se, a via adequada para tal fim.
    2. O acórdão cuja autoridade se pretende preservar foi proferido no âmbito do Inquérito 4.130, no qual o agravante não é investigado. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de ser incabível reclamação ajuizada para garantir a autoridade de decisão desprovida de efeito vinculante e proferida em processo de índole subjetiva cuja relação processual não foi integrada pelo reclamante. (Rcl 10.615-AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 14.6.2013; Rcl 4.381-AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5.8.2011).
    3. O acolhimento da alegação de contrariedade à Súmula Vinculante 24 demandaria a análise da correta tipificação penal dos fatos narrados no ato reclamado, se crimes tributários ou não, controvérsia imprópria para a via da reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 23.357-ED, rel. min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 29/08/2016, grifei) 
    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REGIME DA LEI 8.038/90 E CPC/73. PEDIDO FUNDADO EM JURISPRUDÊNCIA NÃO VINCULANTE E DIREITO OBJETIVO. 
    1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CRFB/1988, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, hipóteses não configuradas nos autos. Também não se admite alegação de afronta a direito objetivo.
    2. Agravo interno desprovido.” (Rcl 14.745-AgR, rel. min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 10/02/2017, grifei)
    “RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. CAUSA DE PEDIR ESGOTADA PELA LIMINAR DEFERIDA NA RECLAMAÇÃO 23.457/PR, REFERENDADA PELO PLENÁRIO DESTA CORTE. OFENSA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA QUESTÃO DE ORDEM NO INQ 4.130. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO INTEGRADA PELO RECLAMANTE. NÃO CABIMENTO. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 24. CONTROVÉRSIA SOBRE A CORRETA TIPIFICAÇÃO PENAL DOS FATOS NARRADOS NA DECISÃO RECLAMADA. INVIABIABILIDADE. 
    1. A causa de pedir da presente reclamação – usurpação da competência do STF – foi esgotada, e a questão foi resolvida com a avocação dos autos de ‘Busca e Apreensão 500661729.2016.4.04.7000/PR’ (e processos conexos) a esta Corte, nos termos da liminar deferida na Reclamação 23.457/PR, decisão referendada pelo Plenário em 31.3.2016. Com a submissão do procedimento, e demais conexos, ao crivo deste Supremo Tribunal Federal, qualquer invocação de nulidade haveria de ser apresentada diretamente ao relator naqueles autos respectivos, não sendo a reclamação, repita-se, a via adequada para tal fim.
    2. O acórdão cuja autoridade se pretende preservar foi proferido no âmbito do Inquérito 4.130, no qual o agravante não é investigado. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de ser incabível reclamação ajuizada para garantir a autoridade de decisão desprovida de efeito vinculante e proferida em processo de índole subjetiva cuja relação processual não foi integrada pelo reclamante. (Rcl 10.615-AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 14.6.2013; Rcl 4.381-AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5.8.2011).
    3. O acolhimento da alegação de contrariedade à Súmula Vinculante 24 demandaria a análise da correta tipificação penal dos fatos narrados no ato reclamado, se crimes tributários ou não, controvérsia imprópria para a via da reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 23.357-ED, rel. min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 29/08/2016, grifei)
    Por fim, observo que a reclamante não cumpriu integralmente com os requisitos da petição inicial, uma vez que não atribuiu valor à causa, na forma exigida pelo artigo 292 do Código de Processo Civil.
    Esclareça-se, nesse sentido, que o valor da causa da presente reclamação deve corresponder ao valor da demanda originária em que se proferiu a decisão reclamada, com a devida atualização. No entanto, deixo de determinar sua emenda (artigo 321 do CPC), ante o indeferimento liminar da inicial. Na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal, oportunidade em que se procederá à análise de sua correção e eventual juízo de adequação (artigo 292, § 3º, do CPC).
    Ex positis, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE a presente reclamação, nos termos do artigo 332, inciso III, do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o pedido de tutela liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente